Tribunal: TJSP
Processo: 1012775-11.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ausência de contestação. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro. Possibilidade

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ausência de contestação. Revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012775-11.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
LIGIAMAR PADILHA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30778 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1012775-11.2016.8.26.0506
APELANTES: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A e LIGIAMAR PADILHA GARCIA (Assistência Judiciária)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO F. RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ROBERTA LUCHIARI VILLELA
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Ausência de contestação. Revelia. Presunção relativa de
veracidade dos fatos narrados na inicial. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica
acolhimento das teses defendidas pela autora. Tarifa de
cadastro. Admissibilidade. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Seguro.
Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como
condição para que o financiamento se realize é possível e não
se caracteriza como venda casada. Tarifa de avaliação de bem.
Ausente documento comprobatório da realização de avaliação
do bem. Restituição na forma simples. Tarifa de registro de
contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a
prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.
Inexistência de documentos hábeis a lastrear a cobrança do
encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código
de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Cobrança afastada.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
A r. sentença de fls. 171/177, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por LIGIAMAR PADILHA
GARCIA
em
face
de
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, para declarar a nulidade da cláusula referente à tarifa de
cadastro e para determinar, em caso de contrato não adimplido, o recálculo pela ré, das
prestações abatendo-se a quantia relativa à tarifa de cadastro, ou, em caso de
adimplemento do contrato, a restituição do valor de R$496,00, em abos os casos
atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação e por juros de mora desde a
citação. Diante da sucumbência mínima da ré, condenou a autora ao pagamento das
despesas e das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversa fixados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 181/192) ao sustentar a ocorrência de revelia da
requerida. Insurge-se contra a cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro de
contrato e de seguro. Requer a reforma da r. sentença.
Apela a ré (fls. 193/206) ao defender que regularidade da cobrança
relacionada à tarifa de cadastro. Aduz que a avença foi firmadas em observância à
autonomia de vontade e de total conhecimento do requerente. Requer a reforma da r.
sentença.
Recursos
regularmente
processados,
com
apresentação
de
contrarrazões da ré (fls. 212/227).
É o relatório.
De início destaco que a presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial em decorrência da revelia é relativa, não induzindo à procedência automática do
pedido e não afastando o exame dos elementos constantes dos autos.
Os recursos merecem parcial acolhimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato de o contrato ser por adesão não
acarreta por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por
adesão é uma técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de
massas, em virtude da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente
manifesta sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode
ocorrer é a existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas
caso a caso.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls. 14/19) em
04/12/2013, no valor de R$17.019,86, a ser paga em 48 parcelas fixas e mensais de
R$548,24, com juros pré-fixados ao patamar de 1,94% ao mês e 25,95% ao ano e CET,
expressamente pactuada, de 2,50% ao mês e de 34,48% ao ano.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de
recurso repetitivo previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, no julgamento
do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe, é
reconhecida a validade da cobrança das tarifas questionadas (registro de contrato e
avaliação do bem), nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física
do bem.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não
constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo
detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se
pretende precificar.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída à
autora, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
afastar os juros praticados em desacordo com o percentual
previsto no contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo
devedor. Mantida a capitalização dos juros e demais encargos.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor.
Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço.
Tarifa pelo registro do contrato. Documento que demostra a
prestação do serviço. Inexistência de onerosidade no valor
cobrado. Seguro de proteção financeira. Ausência da
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência
do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira
ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem
e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia 20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante
precedente do STJ. Devida a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção financeira.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada para afastar a condenação. Recurso provido em
parte. (g.n) (Apelação TJSP 1003379-25.2017.8.26.0619-
Relator Des. Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito
Privado Julgado em 30/08/2019).”
O conjunto probatório também não evidencia qualquer indício de que
o serviço de registro do contrato tenha sido prestado pela instituição financeira.
Entretanto revela-se indispensável demonstrar a efetiva prestação do
serviço e, no caso concreto, não há documento hábil a comprovar o registro da alienação
fiduciária realizado pela ré. Portanto, forçoso concluir que a cobrança do referido
encargo é ilegítima e deve ser afastada, devolvida ou restituída à autora, na forma
simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição financeira, quando da
cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Revisional de contrato bancário Sentença
de parcial procedência Recurso do réu. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO Possibilidade de sua
cobrança condicionada à prestação do serviço e à sua
não
onerosidade
excessiva
Tese
sedimentada
no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP Ausência nos autos
de certificado de registro e licenciamento de veículo apto
a comprovar o registro da alienação fiduciária. Tarifa de
registro de contrato afastada. Apelo não provido, neste
aspecto.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA
Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção
pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a “venda casada” Tese
consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP Não comprovação
nos autos de que ao autor tenha sido garantida a opção
pela contratação e a escolha da seguradora Cobrança do
seguro arredada Recurso não provido Sentença mantida.
Recurso
desprovido.
(g.n).
(Apelação
TJSP
1000639-22.2019.8.26.0297- Relator Des. Jonize Sacchi de
Oliveira
24a Câmara de Direito Privado
Julgado em
02/09/2019).”
No tocante à Tarifa de Cadastro, deve ser observada orientação do C.
STJ em incidente de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC, no REsp
1251331, relatora Ministra Isabel Galloti, no qual ficou definido que:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (REsp 1251331. Julgado em 28/08/2013. Órgão julgador:
Segunda Seção. Ministra: Maria Isabel Gallotti). (g.n.).
Dessa forma, fica mantida a obrigação da autora de arcar com a tarifa
de cadastro (R$496,00 fls. 14), além de não caracterizar abusividade diante do valor
total do crédito concedido (R$17.019,86).
No tocante ao seguro, a contratação qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a seguradora.
No presente caso, a autora não mencionou ter indicado ou desejado
que outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia à autora revelar ter
indicado outra seguradora e a recusa da ré em aceitá-la, circunstância inexistente nos
autos.
Sendo assim, a r. sentença deve parcialmente reformada para permitir
a cobrança referente à contratação de seguro e de tarifa de cadastro e afastar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobranças relacionadas às tarifas de registro de contrato, de avaliação do bem.
Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento
de metade das custas e das despesas processuais, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora às fls. 20.
Por fim, em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar
os honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11o do Código de Processo
Civil.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36557
Apelação Cível no 1012775-11.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelado: Ligiamar Padilha Garcia
Apelado/Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
De início, não se pode olvidar que em caso de revelia, a
presunção de veracidade é apenas relativa, cabendo ao Magistrado a
análise dos fundamentos jurídicos do pedido.
Ademais, não há que se falar em desentranhamento da
contestação, pois a manutenção da peça nos autos não traz nenhum
prejuízo à parte contrária, nem há amparo para tanto.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é
inquestionável, todavia, deve ficar claro que o simples fato de ser um
contrato de adesão não significa que seja nulo ou que contenha cláusula
abusiva. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e,
por si só, não têm o condão de viciar a vontade do aderente.
No que se refere à Tarifa de Cadastro, recentemente, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, pronunciou-se definitivamente acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tema, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais dos Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A tarifa de cadastro, que não se confunde com tarifa de
abertura de crédito (TAC), tem como fato gerador a “realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de
relacionamento de conta corrente de depósitos, conta de depósitos de
poupança e operações de crédito de arrendamento mercantil” (Resolução
3.919/2010 do Banco Central do Brasil), podendo ser cobrada uma única
vez, “no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira”.
Feita esta consideração, quanto à Tarifa de Cadastro
(R$ 496,00), diante da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, não há
como invalidar a cobrança, eis que expressamente pactuada, não se
vislumbrando qualquer abusividade.
No que se refere à Tarifa Registro do Contrato (R$
74,89) e Avaliação do bem (R$ 275,00) foi proferida decisão pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em
caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
No caso, não restou demonstrada a efetiva prestação de
serviço referente às referidas tarifas e, desta forma, se mostra abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança, valendo frisar que este ônus não pode ser imputado ao autor ante
a sua impossibilidade de produzir prova de fato negativo.
Em relação à cobrança do seguro proteção financeira no
valor de R$ 643,08, sobre o tema, também restou decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de
Recurso Repetitivo (Tema 972):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
No caso em questão, restou configurada a venda casada,
pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha de seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
No tocante à repetição do indébito, observa-se que é
cabível, nos termos do artigo 876 do Código Civil, mas não em dobro, pois
não restou demonstrada a má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso
do Banco e dá parcial provimento ao da autora, para julgar parcialmente
procedente a ação, declarando-se a abusividade das tarifas de registro de
contrato, avaliação do bem e seguro proteção financeira, determinando-se a
devolução simples do valor cobrado indevidamente e efetivamente pago,
corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Diante do que se decide, as custas e despesas
processuais serão repartidas entre as partes na proporção de 3/4 a autora e
1/4 ao Banco, nos termos do disposto no artigo 86, caput, do Novo Código
de Processo Civil. Levando-se em conta que é vedada a compensação de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 14, do NCPC, a autora
deve pagar ao patrono do réu R$ 1.000,00 e o réu ao patrono da autora R$
1.500,00, ambos os valores com atualização a partir da publicação deste
Acórdão, respeitada a gratuidade de justiça da qual é beneficiária e já
considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §1o
e §11, do Novo CPC).
SOUZA LOPES

Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1027AF59
11
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
1027F2F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012775-11.2016.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.